Tribunal: STF
Processo: HC 213590
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arney Augusto de Carvalho Barros, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 130.313/PA, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Narra o impetrante que o paciente “se encontra preso preventivamente desde o dia 05 de dezembro de 2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos e 03 (três) meses, acusado de no dia 9 de abril de 2018 haver ‘participado’ do crime de homicídio qualificado, envolvendo 06 (seis) vítimas (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 71, Parág. Único, do Código Penal).



    Aduz, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, afirmando tratar-se de paciente, primário, com bons antecedentes, residência fixa e família constituída.



    Acrescenta o caráter extemporâneo da medida constritiva, porque determinada após 8 meses da ocorrência dos supostos fatos.



    Entende viável a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319 CPP).



    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas substitutivas (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA. CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. 



1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, que, sendo policial militar, praticou em tese 6 homicídios contra pessoas escolhidas aleatoriamente mediante disparo de arma de fogo e em concurso com outros 5 agentes em 3 motocicletas, com características de execução por vingança, além do fato de o agente responder a diversos outros feitos criminais e demonstrar recalcitrância em auxiliar no desenrolar das referidas ações, por descumprir transações e não comparecer aos atos processuais. 



3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



4. Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 



5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o crime revela gravidade elevadíssima. O caso retrata a consecução de seis homicídios qualificados praticados por milícia privada integrada pelo recorrente e ao menos outros cinco indivíduos, em retaliação ao assassinato de um policial militar por uma das vítimas no dia anterior, sendo de rigor a preservação da prisão preventiva para obstar a atuação do organismo delitivo". 



6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente. 



8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal. 



9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.” (Doc. 6).



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, não vislumbro ilegalidade da prisão por excesso de prazo, pois conforme destacou o Ministro Antônio Saldanha Palheiro: 



      “No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente. 



   Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.” 



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 203.041-AgR/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/21).



    Ainda que assim não fosse, segundo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Por fim, vale registrar que 



    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 



    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente